Tribunal: CARF
Processo: 10140.722468/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722468/2012-50
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.488 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROBSON RODRIGUES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÕES INDEVIDAS. MULTA
QUALIFICADA
No caso de omissão de rendimentos e deduções indevidas, a reiteração da
infração, por si só, não enseja a qualificação da penalidade, ausente a prova de
ocorrência de uma das hipótese dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta
Cardozo, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2202-005.319, proferido na Sessão de 11 de julho de 2010, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento parcial
ao recurso para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a para 75%, vencidos os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722468/2012-50
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.488 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.722468/2012-50

conselheiros Marcelo de Sousa Sáteles, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Leonam Rocha de Medeiros, que a mantiveram; acordam ainda,
por maioria de votos, em afastar a multa isolada, vencidos os conselheiros Marcelo de
Sousa Sáteles e Ricardo Chiavegatto de Lima, que a mantiveram. Votou pelas
conclusões com relação à qualificação da multa de ofício o conselheiro Ronnie Soares
Anderson, e votaram pelas conclusões relativamente à multa isolada os conselheiros
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Leonam Rocha de Medeiros.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PRELIMINAR.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Deve o recorrente, ao suscitar omissão em decisão de primeira instância, apontar a
omissão que entende existir, não podendo tal pedido ser realizado de forma genérica, de
modo que possa ser realizada por este Conselho a análise se a mesma efetivamente
ocorreu. Na falta de apontamento da omissão do julgado, considera-se não demonstrada
a mesma, inexistindo nulidade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte em impugnação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA
FINS TRIBUTÁRIOS. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso II, da Lei n°
9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de
que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Inexiste o dolo que
autorizaria a qualificação da multa quando a conduta é estranha à relação tributária entre
os sujeitos ativo e passivo.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MULTA ISOLADA PREVISTA NO ART. 44, § 5o, INCISO I, DA LEI No 9.430/96.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ. AFASTAMENTO
DA PENALIDADE.
A comprovação de que restou constatado dolo ou má-fé do contribuinte é necessária
para a aplicação da multa isolada, conforme disposto no § 5o do artigo 44, da Lei no
9.430,96, com a redação dada pela Lei no 12.249/10. Inexisto prova de dolo ou má-fé,
deve ser afastada a multa aplicada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Conforme Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Desqualificação da multa de ofício.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que, da análise do
auto de infração, constata-se que as infrações decorreram da ausência de comprovação das
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.488 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.722468/2012-50

deduções pleiteadas nas DIRPF; que a multa de 150% foi aplicada, nos casos de deduções
indevidas de previdência privada, de despesas médicas e de despesas com educação; que o
contribuinte foi reiteradamente intimado a comprovar as despesas, sem apresentar as provas,
caracterizando a situação prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1.996.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial do
Procurador e do Despacho que lhe deu seguimento em 10/02/2020 (e-fls. 449), o Contribuinte
apresentou, em 20/02/2020 (e-fl. 431), as Contrarrazões de e-fls. 431 e ss, nas quais defende a
manutenção do Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria devolvida à apreciação do Colegiado é se, nas
circunstâncias do presente caso, em que houve a reiteração da conduta do contribuinte em
declarar deduções e que, quando intimado a comprovar essas deduções, nada apresentou que
comprovasse as despesas, se justificava a qualificação da multa de ofício.
Conforme o auto de infração (e-fls. 3 e ss), o Núcleo de Pesquisa e Investigação
da 1a RF em Campo Grande informou à DRF/Campo Grande que identificou a presença de
indícios de fraude em declarações de imposto de renda, consistentes na dedução indevida de
despesas e a inclusão indevida de dependentes, e informou às unidades da Receita Federal para
que estas apurassem os fatos, mediante verificação física. A DRF/Campo Grande, intimou o
contribuinte a comprovar as deduções relativas às DIRPF referentes aos anos-calendário 2007 a
2010. Parte das deduções foram comprovadas, parte não. A Delegacia procedeu, então, à glosa
das deduções não comprovadas, com multa qualificada. A qualificação da multa de ofício foi
assim fundamentada no auto de infração:
O imposto a restituir calculado na DIRPF foi reduzido em razão da constatação de
infração à legislação tributária e face ao que motivou o início da presente ação fiscal e
do que ficou constatado no confronto entre as informações contidas nas declarações em
relação aos documentos apresentados, presume-se ação dolosa na execução de fraude
com o objetivo de diminuir a base de cálculo do imposto.
O lançamento foi integralmente mantido pela DRJ/Campo Grande/MS. A
Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara, da Segunda Seção de Julgamento do CARF
afastou a qualificação da multa sob o fundamento, em síntese, de que não restou comprovada nos
autos a conduta dolosa do contribuinte; que, embora a conduta do contribuinte tenha reduzido o
valor do tributo devido, não se caracteriza, por si só, como conduta dolosa, devendo ser punida
com a multa regulamentar de 75%.
Pois bem, este Colegiado já decidiu que a mera dedução de despesas as quais o
contribuinte, quando intimado, não comprova, ainda que feita de forma reiterada, não configura
dolo ou fraude a ensejar a qualificação da multa de ofício. Veja-se, por exemplo, o recente
acórdão no 9202-007.639, de 27 de fevereiro de 2019, de relatoria da Conselheira Ana Paula
Fernandes:
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.488 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.722468/2012-50

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÕES INDEVIDAS. MULTA
QUALIFICADA
No caso de omissão de rendimentos e deduções indevidas, a reiteração da infração, por
si só, não enseja a qualificação da penalidade, ausente a prova de ocorrência de uma das
hipótese dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
De fato, o art. 44, da Lei no 9.430, que prevê a qualificação da multa de ofício
remete aos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
E as condutas descritas nos referidos artigos da Lei no 4.502, de 1.9164 não
contemplam a hipótese de mera declaração indevida, ainda que a prática seja reiterada. Vejamos:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Note-se que o caput do art. 71 refere-se a “ação ou omissão dolosa” e dolo não se
presume. Aliás, o próprio Auto de Infração, no trecho reproduzido linhas acima, refere-se a
presunção de ação dolosa, o que, como dito, não é aceitável como fundamento para a
exasperação da penalidade..
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.488 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.722468/2012-50

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital